Tribunal: TJMT
Processo: 1048491-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048491-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA MARIA FAGUNDES SANTOS - CPF: 667.804.891-15 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SCR APÓS DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, para condenar instituição bancária à exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos morais. A autora alegou ter sofrido indevida inscrição no SCR, na categoria “prejuízo”, mesmo após o trânsito em julgado de ação que reconheceu judicialmente a inexistência do débito, por se tratar de fraude. O banco apelante sustentou a legalidade da inscrição e a ausência de dano moral, defendendo que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura cadastro de restrição ao crédito; e (ii) saber se a manutenção de inscrição no SCR após decisão judicial que reconhece a inexistência do débito é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR, apesar de público e regulatório, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, por conter informações aptas a influenciar a concessão de crédito pelas instituições financeiras. Constatada a manutenção de anotação negativa referente a débito já declarado judicialmente inexistente, evidencia-se falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor. O banco não demonstrou a regularidade da dívida ou fato impeditivo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para minorar o quantum indenizatório.

Tese de julgamento:
“O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito. A manutenção de inscrição no SCR referente a débito declarado judicialmente inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 9.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$5.000,00, em razão das particularidades do pleito em questão”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14, § 3o; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Gonçalina Maria Fagundes Santos, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$9.000,00.

Determinou-se que os
juros de mora
devem incidir
pela taxa SELIC, a contar da data da citação
, sendo
deduzido o IPCA
, com a ressalva de que,
a partir da data da sentença
, aplica-se
exclusivamente a taxa SELIC
, porquanto esta contempla, de forma unificada, os encargos de juros e correção monetária. Ademais,
condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o Banco Bradesco, recorre alegando, em suma, a
inexistência de falha na prestação dos serviços bancários
, argumentando que todas as condutas adotadas decorreram do regular exercício de direito previsto em lei. Aduz, ainda, que a
inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes deu-se de forma legítim
a
, em razão da existência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, cuja relação contratual não teria sido impugnada de maneira eficaz pela Apelada. Alega, também, a
inexistência de ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar
, sobretudo diante da comprovação de
inscrições preexistentes em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
, o que, a seu ver, atrairia a aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, impedindo o reconhecimento automático de danos morais indenizáveis.

Defende, de igual modo, a
inexistência de defeito ou vício na prestação de serviço
, ressaltando que os procedimentos adotados pela instituição bancária observaram rigorosamente as normas impostas pelo
Sistema Financeiro Nacional
, de sorte que não se pode imputar qualquer irregularidade à sua atuação. Aponta, ainda, a ocorrência de
enriquecimento ilícito e indevido por parte da autora
, a quem imputa a tentativa de obtenção indevida de compensação pecuniária, sem a devida comprovação do abalo moral sofrido.Diante disso, pugna o apelante pela
reforma integral da sentença
, com a consequente
improcedência dos pedidos formulados na exordial
, ou, subsidiariamente, pela
redução do quantum indenizatório e readequação da incidência dos juros moratórios
.

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Gonçalina Maria Fagundes Santos
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco
S.A.
, aduzindo
que fora surpreendida com inscrição em seu nome no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
,
na categoria “prejuízo”, no montante de
R$ 74.090,26
, oriundo de suposto débito com a instituição financeira demandada. Salienta que tal inscrição persistiu mesmo após o trânsito em julgado de ação de cobrança proposta pelo banco, na qual restou
reconhecida judicialmente a inexistência da dívida
, por tratar-se de fraude perpetrada por terceiros, o que afastaria qualquer vínculo jurídico legítimo entre as partes acerca do referido valor.

Ressalta que, durante a tramitação daquela demanda, a própria instituição financeira manteve a inscrição de seu nome junto ao SCR, ainda após a decisão judicial que reconheceu a inexistência do débito, denotando
conduta reiterada e omissiva da instituição bancária
.
Destaca-se, ainda, que a autora buscou solucionar administrativamente a controvérsia, sem êxito, inclusive realizando diligências pessoais à agência bancária, o que evidencia a sua boa-fé.

Aponta a existência de
ato ilícito
, consubstanciado na manutenção indevida do registro negativo, já declarado inexigível judicialmente, o que configura
grave violação à honra e ao crédito da consumidora
, extrapolando os limites do exercício regular de direito.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$9.000,00.

Determinou-se que os
juros de mora
devem incidir
pela taxa SELIC, a contar da data da citação
, sendo
deduzido o IPCA
, com a ressalva de que,
a partir da data da sentença
, aplica-se
exclusivamente a taxa SELIC
, porquanto esta contempla, de forma unificada, os encargos de juros e correção monetária. Ademais,
condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o Banco Bradesco, recorre alegando, em suma, que a sentença deve ser reformada, pois o SCR não configura cadastro restritivo de crédito, tratando-se apenas de um sistema de informações regulado pelo Banco Central para monitoramento das operações de crédito. Argumenta que o simples registro no SCR não causa prejuízo à reputação do cliente, visto que é uma base de dados acessada somente mediante autorização expressa e que pode, inclusive, apresentar informações positivas sobre a capacidade de pagamento.

A instituição financeira sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou elemento que caracterize dano moral indenizável. Também afirma que caberia ao autor comprovar o alegado constrangimento ou dano, o que não foi feito nos autos. Nesse sentido, o apelante cita jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça da Bahia, que reforçam o entendimento de que o SCR tem natureza meramente informativa, diferindo dos órgãos de restrição ao crédito como o SPC e Serasa.

Em razão disso, o Banco Bradesco requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, declarando a legalidade da inscrição no SCR e julgando improcedente a ação.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelante teve seu nome inscrito
SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito de R$74.090,26, em dezembro de 2019 (id. 262950286).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie ao consignar:

“De acordo com o
§ 3o
, do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito no caso em análise.

Destarte, como corolário do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, caberia ao réu, tão somente, a demonstração da inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos em questão, nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC/15
, o que, de fato, não ocorreu.

No caso em comento, a dívida que originou a negativação foi declarada indevida na ação de no 1017759-87.2019.8.11.0041, restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

Tal conclusão se dá, pois, é ônus do fornecedor comprovar de forma inequívoca a regularidade da dívida que deu origem à inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, sendo insuficiente a juntada de documentos unilaterais ou o requerimento por prova oral.

Ademais, é extraída da fatura juntada via ID. 140931753, que contém o número de cartão de crédito discutido nesses autos. Número este que foi utilizado pela ré quando ingressou com a ação anterior, no qual foi declarado indevido o referido débito.

Incontestável, portanto, que a dívida ensejadora da negativação é a mesma que fora declarada inexistente anteriormente, pela sentença proferida pela 1a Vara Especializada Em Direito Bancário.

Ressalta-se que, a mera juntada de imagens contendo telas de sistema interno, não servem como prova, pois podem facilmente serem manipuladas.”
(id. 271451883).

Ademais, reconhecida a inexistência do débito, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida inexistente, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível, como bem delimitado pelo magistrado
a quo
.

Ressalte-se, ademais, que não merece acolhimento a alegação da parte apelante quanto à aplicabilidade da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “da anotação irregular em cadastro de inadimplentes não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Isso porque, no caso concreto,
não restou demonstrada a existência de outras inscrições legítimas que ostentassem a mesma natureza de gravidade — ou seja, lançadas na condição de “prejuízo” junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada.

Ademais, nenhum documento juntado pela parte ré é referente ao débito discutido nos autos. Diante disso, resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 9.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$5.000,00, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que mantenho a verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, carece de interesse processual, eis que arbitrado conforme o pleito recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, apenas para condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, mantendo o restante incólume.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025